Tribunal: TJES
Processo: 5003723-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003723-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO DALLA BERNARDINA FOLADOR e outros (2)

AGRAVADO: TARCY RIBEIRO WALTER NEGREIROS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. NÃO SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PARA DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros de sócio falecido contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição para a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) visando o redirecionamento da execução contra o espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
a)
estabelecer se o recurso de agravo de instrumento é cabível;
b)
definir se a pretensão de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica está fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença são integralmente agraváveis, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A preliminar de não cabimento deve ser rejeitada.

4
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica configura um direito potestativo, não se sujeitando, portanto, a prazo prescricional, podendo ser exercida a qualquer tempo no curso do processo executivo.

5
. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é o meio processual adequado para a discussão aprofundada de todas as matérias de defesa, incluindo o preenchimento dos requisitos para a desconsideração (abuso da personalidade, confusão patrimonial, desvio de finalidade), a responsabilidade do sócio e de seus herdeiros, e, inclusive, a própria alegação de prescrição, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

6
. No caso concreto, o incidente sequer foi instaurado em sua plenitude, não tendo havido a citação dos herdeiros para o exercício do contraditório sobre o mérito do pedido de desconsideração, o que torna prematura qualquer discussão de mérito nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, por constituir direito potestativo, não se sujeita a prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é a via processual adequada para a análise de todas as teses de defesa, inclusive aquelas de mérito, como a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, devendo a discussão ser travada após a devida instauração do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 1810456/RS; STJ - AgInt no REsp 1864961/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003723-69.2025.8.08.0000

RECORRENTES: BRUNO DALLA BERNARDINA FOLADOR, PAULA DALLA BERNARDINA FOLADOR, FILIPE DALLA BERNARDINA FOLADOR RECORRIDOS: TARCY RIBEIRO WALTER NEGREIROS, IZABEL RIBEIRO WALTER PINCIARA

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Apesar da preliminar suscitada nas contrarrazões, que defende a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeita a prescrição, com base na taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem que haja urgência demonstrada, tal arguição não prospera ante a natureza da fase processual em que foi prolatada a decisão agravada. O caso em tela versa sobre um Cumprimento de Sentença, fase que, por expressa previsão legal, não se submete à limitação estabelecida pelo caput do artigo 1.015 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO DALLA BERNARDINA FOLADOR, PAULA DALLA BERNARDINA FOLADOR e FILIPE DALLA BERNARDINA FOLADOR
contra a r. decisão de ID n.º 62939571, que manteve o afastamento da prejudicial de mérito de prescrição para a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor do espólio de Benevenuto José Folador.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de um longevo cumprimento de sentença, oriundo de uma ação de despejo por falta de pagamento ajuizada no ano de 2001, em que a executada original é a sociedade empresária CEFEL - CENTRAL DE FERRAGENS LTDA.

Diante da frustração das tentativas de satisfação do crédito diretamente contra a pessoa jurídica, as exequentes, ora agravadas, obtiveram, em 2008, a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da sócia remanescente, Penha Regina Dalla Bernardina Folador.

Posteriormente, em fevereiro de 2020, as exequentes requereram a instauração de um novo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, desta vez para direcionar a execução contra o espólio do sócio falecido, Benevenuto José Folador, representado por seus herdeiros, os ora agravantes.

Ao se manifestarem quanto ao pleito, os herdeiros/agravantes suscitaram, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão de desconsideração, tese que foi rechaçada pela decisão saneadora de ID n.º 30842800, e mantida pela decisão ora agravada, de ID n.º 62939571. O cerne do inconformismo dos agravantes reside, portanto, na suposta ocorrência de prescrição para a instauração do incidente.

Superados esses esclarecimentos introdutórios, a controvérsia devolvida a este Tribunal se restringe em verificar se a pretensão de instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra fulminada pela prescrição.

A esse respeito, é imperioso destacar que
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada, no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de um direito potestativo, não se sujeita aos prazos prescricionais, podendo ser requerida a qualquer tempo no curso do processo de conhecimento ou de execução
.

Nesse sentido, transcreve-se o entendimento consolidado pela Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. O STJ já pacificou que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazo prescricional.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), exige-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caraterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial . 4. O Tribunal de origem concluiu que houve confusão patrimonial, caracterizada por inúmeras alterações sociais com repasses de cotas, com o propósito de fraude a credores. 5. Rever os fundamentos do acórdão recorrido demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1810456 RS 2017/0106638-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Fundamentos articulados no agravo interno incapazes de infirmar a decisão recorrida. Pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deduzido pela recorrida, acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo acórdão recorrido. 2. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória em que condenada a ora recorrente. 3. Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica.
4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito potestativo do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte. 5. Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, § 3º, IV, ou no Decreto 20.910/32
. Precedentes. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1864961 SP 2020/0053548-0, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Como se extrai dos arestos colacionados, a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica não constitui uma pretensão de natureza condenatória, sujeita à prescrição, mas sim um direito potestativo do credor de buscar a satisfação de seu crédito no patrimônio dos sócios ou administradores, quando preenchidos os requisitos legais. Tal direito corresponde a um estado de sujeição da parte contrária e, por essa razão, não se extingue pelo não uso dentro de um determinado lapso temporal, salvo se houvesse previsão legal expressa de um prazo decadencial, o que não ocorre na espécie. Assim, a tese central dos agravantes, de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal, vai de encontro ao entendimento vinculante e pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre salientar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em relação aos agravantes,
sequer foi devidamente instaurado e julgado em seu mérito
. Da análise dos autos de origem, percebe-se que a decisão agravada é meramente saneadora, afastando a prejudicial de prescrição e fixando os pontos controvertidos, sem adentrar na análise dos pressupostos para o deferimento ou não da medida excepcional.
Os agravantes, na qualidade de herdeiros, ainda não foram formalmente citados no bojo do incidente para exercer o contraditório e a ampla defesa sobre o mérito do pedido
.

Nesse contexto,
o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é a sede própria e adequada para toda e qualquer discussão acerca da matéria suscitada pelos agravantes
. Questões como o cabimento ou não da desconsideração, a existência ou não de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, a cronologia dos fatos em relação ao falecimento do sócio, a extensão de sua responsabilidade e a natureza da sociedade empresária são matérias de mérito que devem ser arguidas, provadas e exauridas no âmbito do próprio incidente, após a devida citação e a instauração plena do contraditório, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. A interposição de recurso contra decisão que meramente afasta a prejudicial de prescrição mostra-se, assim, uma tentativa prematura de debater o mérito em via inadequada.

Por essas razões, a decisão do juízo de primeiro grau, ao afastar a alegação de prescrição, embora por fundamentos diversos, não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.